Tribunal: TJES
Processo: 5007647-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007647-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PANFEITARIA - CONFEITARIA AFETIVA LTDA

AGRAVADO: PDCA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INÉRCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento, declarando-o deserto em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

2. A parte agravante, após ter o benefício da gratuidade indeferido e ser intimada para recolher as custas no prazo de 5 (cinco) dias, deixou transcorrer o prazo in albis e apresentou pedido de reconsideração acompanhado de documentos, alegando impossibilidade financeira e bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de pedido de reconsideração, após o indeferimento da gratuidade de justiça, tem o condão de suspender ou interromper o prazo para o recolhimento do preparo recursal e se documentos juntados extemporaneamente afastam a pena de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, consequentemente, não suspende nem interrompe a fluência dos prazos processuais, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade de justiça e não realizado o recolhimento do preparo no prazo legal assinalado, opera-se a preclusão consumativa, tornando o recurso inadmissível por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende prazos processuais. O não recolhimento do preparo no prazo estipulado após o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7º; CPC, art. 1.003, § 5º; CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.229.520/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27/10/2025; TJES, Apelação Cível 0000001-86.2016.8.08.0046, Rel. Fabio Brasil Nery, DJe 01/11/2023; TJES, Agravo de Instrumento 5004691-70.2023.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, DJe 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PANFEITARIA - CONFEITARIA AFETIVA LTDA contra a decisão monocrática de fls. (ID 16773031), que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 16946182), a Agravante sustenta, em síntese, que não houve desídia, mas sim impossibilidade financeira superveniente, agravada pelo bloqueio indevido de valores pela parte adversa.

Alega que a decisão monocrática foi omissa ao não apreciar os documentos juntados no pedido de reconsideração (extratos bancários e declaração de IRPF), os quais comprovariam a situação de vulnerabilidade da microempresa e o encerramento de suas atividades.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas, com o consequente processamento do Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, tendo em vista que a parte Agravada ainda não constituiu advogado nos autos, conforme certidão de ID 16989354.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007647-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PANFEITARIA - CONFEITARIA AFETIVA LTDA

AGRAVADA: PDCA S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, em virtude da falta de recolhimento do preparo no prazo legal, após o indeferimento da justiça gratuita.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão que decretou a deserção do recurso deve ser mantida, considerando o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o não recolhimento das custas no prazo assinalado.

Compulsando os autos, verifica-se que, inicialmente, foi oportunizado à Agravante comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do despacho de ID 14699711, sob pena de indeferimento do benefício.

Naquela oportunidade, a Recorrente limitou-se a reiterar os argumentos iniciais, sem acostar qualquer documentação contábil ou fiscal hábil a demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que ensejou o indeferimento da gratuidade de justiça pela decisão de ID 16450969.

Na mesma decisão, determinou-se a intimação da Agravante para realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, em estrita observância ao art. 99, § 7º, do CPC.

Ocorre que, devidamente intimada, a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo para o recolhimento das custas.

Ao revés, optou por apresentar um "Pedido de Reconsideração" (ID 16619906), objetivando nova apreciação sobre o pedido.

É cediço na jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não tem o condão de interromper ou suspender os prazos processuais. Sobre a questão, aquela Colenda Corte Superior já assentou que “
O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, conforme art. 1.003, §5º, do CPC
” (REsp n. 2.229.520/TO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.).

Nesse sentido, a interposição de pedido de reconsideração não elide a preclusão temporal para o cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo, tampouco reabre a oportunidade para a produção de prova documental que deveria ter instruído o pedido de gratuidade ou atendido ao despacho inicial de comprovação.

Uma vez indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o preparo no prazo estipulado, opera-se a preclusão consumativa, caracterizando-se a deserção, que é causa objetiva de inadmissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. 1- Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas. 2- No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão . 3- Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ. 4- Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000001-86 .2016.8.08.0046, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível. Dje: 01/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL – POSTERIOR PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESERÇÃO RECONHECIDA – EFEITOS DE EVENTUAL CONCESSÃO DA BENESSE – EX NUNC – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da gratuidade da justiça poder ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição pela parte interessada, conforme delineado na r . decisão monocrática, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os efeitos da concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita são ex nunc, ou seja, não retroagem para alcançar encargos processuais anteriores. 2. Por conseguinte, não há falar-se em reforma da decisão singular para afastar o pagamento dos recorrentes quanto ao preparo recursal do agravo de instrumento, porquanto inviável o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita com efeitos retroativos. 3 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória/ES RELATOR

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046917020238080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. DJe: 24/07/2024)

Por fim, não socorre à Agravante a alegação de que a decisão foi omissa quanto aos documentos juntados com o pedido de reconsideração, uma vez que tais documentos foram apresentados a destempo, quando já preclusa a oportunidade de comprovar a hipossuficiência para fins de apreciação daquele pedido específico no Agravo de Instrumento.

Dessa forma, afigura-se escorreita a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, eis que a ausência de preparo, após a devida intimação para regularização, impõe a pena de deserção.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.